Tribunal: STF
Processo: HC 191087
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido.